Tribunal: STF
Processo: ARE 1416434
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VALIDADE DAS NORMAS DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DODF. PREVISÃO LEGAL. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ÁREA TOTAL DO TERRENO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS. SUCUMBENCIA RECIPROCA RECURSAL.



    1. Não se trata de ação meramente declaratória, mas anulatória tendo em vista a existência de lançamento, estando sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.



    2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 947.206/RJ, em sede de repetitivos, de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/1973, adotou os seguintes entendimentos, em hipótese análoga à dos presentes autos: (i) ‘o prazo prescricional a ser observado em relação à ação declaratória de nulidade do lançamento, em decorrência da ausência de norma específica a regular a matéria, é qüinqüenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32’; (ii) ‘a ação anulatória de lançamento fiscal objetiva a anulação total ou parcial de um crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, mediante o lançamento de ofício, em que o direito de ação contra a Fazenda Pública decorre da notificação desse lançamento, sendo esse o termo inicial para a contagem da prescrição’.



    3. A regulamentação distrital que trata da realização do lançamento tributário, especificamente o Art. 36, § 2º, da Lei Distrital nº 4.567/2011 e o Art. 16, parágrafo único do Decreto nº 28.445/2007, contêm disposição expressa para realização do lançamento de ofício do IPTU, admitindo-se a forma presumida de lançamento por meio da publicação de edital no Diário Oficial, sem qualquer exigência de notificação pessoal do sujeito passivo ou de prévio procedimento administrativo com a participação do contribuinte.



    4. Com relação ao erro material evidenciado na área total do terreno para estabelecimento da base de cálculo e quantificação do imposto, verifico ser evidente a procedência do pleito da parte Autora, vez que reconhecido pela própria Administração.



    5. Apelação parcialmente provida. Sem majoração de honorários em razão da sucumbência recíproca recursal.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 146, III, b, da Constituição Federal, bem como conflito entre norma local e legislação federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o 146, III, b, da Constituição Federal, bem como a questão do suposto conflito entre norma local e legislação federal, nem foram debatidos no acórdão recorrido e não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente